Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-60.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713900-60.2021.8.07.0015 RECORRENTE: PATRIMÔNIO CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por perdas e danos, acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, entende que o termo inicial para contagem do lapso prescricional seria a data da negativa apresentada pelo órgão competente da Administração Pública e não do parecer técnico. 2. Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial da prescrição da pretensão do pedido do autor, relativo à condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia correspondente ao valor de mercado do imóvel objeto dos autos, a título de compensação financeira por suposta desapropriação indireta, pois impedido de usufruir o imóvel, inserido em área de preservação ambiental permanente. 3. Defende o apelante que o termo inicial para a contagem da prescrição seria agosto/2020, data em que o órgão competente (IBRAM) para definir sobre a possibilidade ou não de ocupação do lote se pronunciou negativamente. 3.1. Em que pese a alegação do apelante, o prazo prescricional para requerer eventual indenização teve início a partir da constatação da restrição quanto ao uso e gozo que pendia sobre a sua propriedade, conforme vistoria técnica de que o imóvel estava situado em área de preservação ambiental, sendo irrelevante a data em que o laudo foi submetido para apreciação do órgão competente para licenciar e autorizar a ocupação do imóvel. 4. O que se infere dos autos é que o apelante, mesmo de posse da informação técnica de que sobre o seu imóvel pendia restrição ambiental desde 2004, encomendou novo laudo no ano de 2020 para, submetendo à análise do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM), obter resposta sabidamente negativa visando relativizar o prazo prescricional já escoado há mais de 17 (dezessete) anos. 5. Considerando que a demanda foi ajuizada após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos (Art. 1o do Decreto n. 20.192/32) do parecer conclusivo indicando que o imóvel estaria situado em área de preservação permanente, imperiosa a manutenção da sentença que declarou a prescrição da pretensão indenizatória formulada na inicial. 6. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 205 e 927, todos do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição no caso dos autos. A propósito, aduz: “Em que pese os sólidos argumentos e provas lançados pela recorrente, a sentença de piso (vide id. 107960884) entendeu pela prescrição da pretensão autoral.” (id 35327401, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 205 e 927, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ocorrência de prescrição demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012